Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO. PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE TROCA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. FALHA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Propósito recursal é a majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais).
A rigor, a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços ou, ainda, o descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
Tentativa administrativa inexitosa, ante a negativa da empresa na realização da troca do produto. Necessidade de judicialização.
Na quantificação deve ser considerado os esforços envidados pela empresa na via administrativa para atendimento do pleito.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
Quantum elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal.
Recurso conhecido e provido na integralidade para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização moral pretendida por falha no produto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDITH SOARES DE ALMEIDA - CPF: 171.588.261-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A - CNPJ: 25.760.877/0152-14 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020